Tribunal: TJMT
Processo: 0008548-90.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008548-90.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO (APELANTE), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA - CPF: 194.194.368-37 (APELANTE), MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA - CPF: 194.194.368-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008548-90.2018.8.11.0037

APELANTE: RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO REJEITADA – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS –
APELO DE RONALDO
– ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – PERTINÊNCIA APENAS QUANTO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – READEQUAÇÃO DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DO RÉU RIDLAN – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES, TAMPOUCO RESIDIA NO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO DE MARIA
– ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS – RÉ QUE NÃO MORAVA NO LOCAL E NÃO ERA FOCO DAS AVERIGUAÇÕES POLICIAIS –
APELO DE RONALDO PROVIDO PARCIALMENTE, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO, APELO DE MARIA PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O recebimento de denúncia sobre a existência de arma de fogo na residência do agente e a prévia visualização pelos agentes policiais – pelo lado de fora da propriedade – de plantas de maconha no quintal caracterizam as fundadas razões aptas a autorizar o ingresso da equipe policial no imóvel, sem mandado judicial.

A absolvição do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 3)

O tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 trata-se
“de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfaz com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente”
(STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES).

Os fatos relativos ao envolvimento do agente no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas..”
(STJ, HC nº 430.593/RJ)

Se não demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, impõe-se absolver os réus da imputação de corrupção de menor.

A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a sua substituição por restritivas de direito.

Carece de interesse recursal o apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição.

Impõe-se manter a absolvição de um dos acusados quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(TJMT, Ap 153115/2016)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008548-90.2018.8.11.0037

APELANTE: RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA e MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou RONALDO pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor, organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo, à pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, em regime fechado, e MARIA DAS MERCES por tráfico de drogas e corrupção de menor, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado, bem como absolveu Ridlan de Oliveira Camargo das imputações de tráfico de drogas e corrupção de menor – art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006; art. 244-B da Lei n. 8.069/90, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/13.

RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA suscita que o ingresso dos agentes policiais
“na residência violou o preceito constitucional que veda tal conduta”
, visto que
“a polícia possuía tão somente informações que serviam como base para investigação, e não para entrar em uma residência sem mandado judicial”
. No mérito, almeja a absolvição de todos os delitos, alegando, em suma, que, além de a arma de fogo ser de propriedade do corréu Ridlan, inexistem provas de que comercializava entorpecentes e que tenha corrompido a sua convivente, a adolescente Tatiane, a praticar qualquer ato criminoso, tampouco
“que integrava organização criminosa denominada Comando Vermelho”
. Subsidiariamente, pede a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que, inobstante a quantidade de droga, não há provas da traficância. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao final, pede a concessão da Justiça gratuita, sustentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação de RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO,
“uma vez que restou comprovado que ele praticou os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor”
.

MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA almeja a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor, tendo vista que
“não restou demonstrado nos autos que foi o seu comportamento que corrompeu a adolescente envolvida no delito”
, tampouco que comercializava entorpecentes.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o acusado RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO pelo delito de tráfico de drogas, e pelo desprovimento dos apelos de RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA e MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA,
“todavia, com retificação, de ofício, para afastar a condenação dos recorrentes nas penas do artigo 244-B do ECA e, por conseguinte, aplicar a eles a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, readequando a pena final”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008548-90.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE – INGRESSO ILEGAL EM DOMÍCILIO – FLAGRANTE FORJADO)

O apelante RONALDO suscita que a autoridade policial apenas teve notícia de que havia uma arma de fogo no interior da sua residência e, ao invés de instaurar inquérito policial, determinou a realização de diligência e buscas/ingresso no local, sem mandado judicial, forjando, inclusive,
“um flagrante para adentrar àquela residência”
.

Extrai-se da denúncia acusatória que:

“Infere-se do caderno investigativo,
que policiais civis foram informados que o denunciado RONALDO estaria com arma de fogo em sua residência, oportunidade em que iniciaram diligências e lograram êxito em encontrar no local, 01 tablete de maconha, 04 (quatro) plantas desta mesma substância, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) canivete, 01 (uma) agenda contendo anotações referentes de venda de drogas, bem como diversos pedaços de maconha enterrados no quintal da casa e a quantia de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais)
.

Na ocasião acima descrita, a equipe de investigadores constatou que residiam no local, não só o denunciado RONALDO, mas também sua esposa Tatiane (menor) e os denunciados RIDLAN e MARIA, os quais além de saberem da existência das drogas as comercializavam.

Consta ainda, que em virtude da situação fática, o denunciado RIDLAN integrante do Comando Vermelho, foi interrogado, momento que assumiu a propriedade do revólver e munições.

Por fim, o relatório constante its fls. 39/42, aduz em síntese, que o denunciado RONALDO também seria integrante do “Comando Vermelho” e ocupa a funções de “disciplina” no Bairro Primavera III. Diante das evidências, os suspeitos foram indiciados pelos crimes em tela.”

Na delegacia, os policiais civis, Kássia Kiss da Cruz e Dejair Sales Gonçalves, narraram que:

“(...) a equipe policial recebeu uma denúncia na qual o suspeito ‘Gauchim”, “GTA”, estaria com arma de fogo em sua residência, no bairro Primavera III; que a autoridade policial, Dra Ana Maria, ordenou verbalmente que a equipe imediatamente diligenciasse para checar; que em diligências na residência do suspeito, foram localizados, no quintal, enterrado um balde contendo entorpecente análogo a maconha; também foram encontrados dois vasos grandes com plantas análogas a maconha, e no interior da residência foram localizados um revólver cal. 38 com munições intactas, em um pote com porções de material análogo a maconha, materiais para embalar o entorpecente, agenda com anotações referentes a venda de entorpecentes, bem como auto valor em moeda corrente; no momento da abordagem estavam na residência a Sra. Maria das Merces Alves (portava tornozeleira eletrônica), sua filha Tatinana Carla Pereira (Menor, atual esposa do suspeito GTA), e Giseli Aparecida Fernandes; após revistas as envolvidas foram conduzidas para esta delegacia (...).”

Em Juízo, os investigadores supracitados, assim como o policial civil, Rafael Tramarin, esclareceram que, após a informação de que o apelante RONALDO possuía uma arma de fogo em sua residência, deslocaram ao local para averiguações, quando então, estando o portão da casa entreaberto, observaram que no quintal possuía vasos com plantas de maconha, o que motivou o ingresso da equipe policial no imóvel e a busca domiciliar, com a consequente localização de mais entorpecentes, elevada quantia em dinheiro, revólver e caderno de anotações, além de outros objetos. Descreveram que o apelante RONALDO não estava no local no momento da diligência, apenas a corré MARIA,
“a filha Tatiane e uma outra mulher”
,
in verbis
:

“(...)
tinha uma informação que ele estava em posse de uma arma de fogo né, e a gente foi, passou lá em frente da casa dele, e até o portão já tava meio entreaberto
, não me lembro ao certo, e
a gente viu que tinha uns pés de maconha lá no quintal, aí a gente entrou, aí em revistas a gente encontrou uma droga enterrada, enterrada lá no quintal e encontrou mais droga, não me lembro se foi na cozinha, e encontramos a arma, o revólver na gaveta do guarda-roupa do quarto do RONALDO
(...). [Vocês foram com um mandado judicial?] Não, a gente foi atrás da arma (...),
o portão estava meio aberto, aí a gente já viu, antes da gente chegar (...), a gente já viu que existia as plantas de maconha lá no quintal, que tava pra todo ver, inclusive eram grandes; aí a gente viu, que é crime plantar maconha, aí já se tratava de um flagrante
(...), e
depois a gente continuou o nossa diligência, que achamos a arma e o restante da droga
(...).”
(Kássia Kiss da Cruz)

“(...)
aí nós deslocamos lá, pra verificar a informação, chegado lá o portão da residência estava entreaberto, de fora inclusive já deu para ver uma plantação, num vaso de maconha, então localizamos essa maconha né, e continuamos as diligências, achamos um tambor enterrado na residência, encontramos mais maconha né, e então a gente né revistamos o interior da residência e encontramos a arma de fogo, salvo engano, na gaveta de um guarda-roupas
, no momento da abordagem estava só a senhora MARIA (...), a filha Tatiane e outra outra pessoa, uma outra mulher (...), diz que RONALDO tinha acabado de sair quando nós chegamos, na companhia de uma outra pessoa, que seria o Ridilan (...).”
(Dejair Sales Gonçalves)

“(...) fui requisitado pra dar apoio lá (...) tinha as planta lá no quintal né (...).
[Essas plantas e as outras drogas, elas estavam de fácil visualização por todos os moradores, como que era?] De acordo com os colegas que visualizaram disseram que dava pra ver
(...); tinha um caderno de anotações (...) eu acho que estava também no quarto do Ronaldo, tinha dinheiro também, bastante dinheiro (...).”
(Rafael Tramarin)

Nesse contexto, o recebimento de denúncia anônima sobre a existência de uma arma de fogo na residência do agente e a prévia visualização pelos agentes policiais – pelo lado de fora da propriedade – de plantas de maconha no quintal caracterizam as fundadas razões aptas a autorizar o ingresso da equipe policial no imóvel, sem mandado judicial.

Em situação parecida, o STJ assim decidiu:

“A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.
Na espécie, após o recebimento de denúncias anônimas noticiando a prática pelo agravante dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, policiais militares dirigiram-se ao local tido como residência do acusado, ocasião em que um dos agentes, nos fundos da residência, avistou o agravante tentando se desfazer de uma arma e de drogas, o que justificou a entrada dos policiais
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 625.952/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

De mais a mais, não cabe sequer cogitar em ilicitude no encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso do objeto de investigação ou diligência policial.

O STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.5.2017).

Outrossim, não se conhece do alegado “flagrante forjado” porque, claramente, o apelante não foi preso em flagrante, pois não estava no local no momento da diligência policial.

Assim sendo, “
afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia”
, para a prática do
“delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão”
(TJMT, N.U 0008921-89.2019.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 21/05/2021).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados aos réus.

Em razão da pluralidade de réus e de recursos interpostos, destaco, primeiramente, os elementos produzidos na instrução criminal para depois apreciar, separadamente, as pretensões recursais
.

Consta dos autos que, nas buscas na residência do apelante RONALDO, os agentes policiais encontraram: 371 gramas de maconha na forma de tablete e 300 mg da mesma substância em pequenas frações; um revólver .38; munições não deflagradas; a quantia de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais) em dinheiro; 4 plantas de maconha em vasos; 3 rolos de plástico; uma agenda com diversas anotações, contendo nomes, quantidades em gramas e valores.

O Laudo Pericial constatou a presença de
Cannabis sativa L
. na substância apreendida, bem como nas plantas, que já alcançavam a altura média de 40 cm.

Em Juízo, os agentes policiais, Kássia Kiss da Cruz, Dejair Sales Gonçalves, e Rafael Tramarin, descreveram que:

“(...)
a gente já tava investigando o Ronaldo pelo crime de tráfico de drogas e também a gente tinha ciência que ele estava nessa época aqui do flagrante e da droga, ele estaria na função de disciplina lá no Bairro Primavera
III, (...); ele que estava comandando lá a área, que é disciplina seria um cargo de chefia do Comando Vermelho, e nesse dia, um ou dois dias antes não me lembro ao certo
, tinha uma informação que ele estava em posse de uma arma de fogo né, e a gente foi
, passou lá em frente da casa dele, e até o portão já tava meio entreaberto, não me lembro ao certo, e
a gente viu que tinha uns pés de maconha lá no quintal, ai a gente entrou, aí em revistas a gente encontrou uma droga enterrada no quintal e encontrou mais droga
, não me lembro se foi na cozinha, e
encontramos a arma na gaveta do guarda-roupa do quarto do Ronaldo
, e nessa hora que a gente tava lá, ele não estava no momento né (...)
na hora lá na residência estava a sogra dele, a MARIA, e a mulher dele, que é menor de idade, a TATIANE, na época dos fatos ela era menor de idade,
e também uma outra testemunha, acho que GISELE (...);
aí a gente sabia sim que ele era traficante, que ele estava traficando drogas, ele e a esposa dele, que apesar de ser menor de idade também fazia a venda da droga, e a sogra dele que também na época usava tornozeleira, que acho que era por tráfico, (...) e também sabia ali tinha ciência ela ali também fazia a venda da droga, porque a droga estava um pouco enterrada e lá na cozinha pra todo mundo vê, então assim, não tinha como quem morava na residência não saber que tinha venda de droga lá
, e depois disso, é foi configurado flagrante, conduzimos todos para delegacia
o Ridlan apareceu lá na delegacia pra assumir toda a responsabilidade da droga, acredito eu por que sua namorada estava lá na hora da abordagem
, (...),
e ele não estava, e ai ele apareceu lá e disse que a droga era dele que tudo era dele, e a gente sabe que não era, ele ficava sim na casa do Ronaldo sim, ficava algumas vezes lá na casa dele,
inclusive ele disse pra gente que ele dividia um quarto com a Maria lá (...), mas a gente sabe que quem é o chefe lá do tráfico e tava comandando lá a região era o Ronaldo. [
Há quanto tempo a polícia tinha essas informações que envolviam o Ronaldo e essa residência?] O tempo eu não me lembro, mas ele já tinha passagem; aí começou este burburinho que ele tava comandando lá o bairro Primavera III,
a gente sabe né.
[Tinha registro de ocorrências anteriores também?] Da denuncia não, mas a gente já sabia sim que ele estava né, através dos nossos meios policiais, informações que ele tava ali comandando o Bairro Primavera III.

[E nessa data, a diligência se deu por qual motivo?] Então, mais pela arma de fogo, que a gente ficou sabendo que ele também estava com essa arma lá
. [A senhora falou que a arma foi encontrada no quarto do Ronaldo?] Na gaveta do guarda-roupa dele.
[O Ronaldo ele convivia com quem?] Com a Tatiane, que era esposa dele, menor de idade na época, estava gravida até, a Maria, que é a mãe dela; a Maria falou que não morava lá
, mas tinha roupa dela lá. [O Ridlan também morava nessa casa?] Ele ficava lá, como se fosse um agregado lá. [Tinha pertencentes pessoais do Ridlan e da Maria?] Do Ridlan, eu não lembro, mas da Maria, sim. [Essas plantas estavam aonde?] Tava acho que em balde eu acho assim, plantada, tava no quintal lá normal; e tinha uma quantidade maior que tava enterrada no quintal e pequenas porções na cozinha, num potinho. [
Foi encontrada uma agenda com anotações também??] Foi encontrado uma agenda com, aparentemente, contabilidade da venda da droga
(...).
[A senhora falou da questão do Ronaldo fazer parte do Comando Vermelho. Era só ele ou o Ridlan também?] O Ridlan eu não posso afirmar, mas o Ronaldo a gente já sabia que fazia parte
.
[Essas investigações era formais ou informações que a polícia tinha?] A gente parte de informações né, de informantes, da inteligência. [Teve uma situação em que um rapaz chamado Samuel relatou esse fato para a polícia?] Foi, a polícia militar conduziu o Samuel, encontrou ele na rua as costas dele toda “rajada” de que ele levou um salve porque tava devendo R$150,00 pro Ronaldo, dívida de droga; aí ele disse pra gente o Ronaldo e o “CUIABANO” tinha dado esse salve nele porque ele tava devendo essa droga, mas na época ele não quis formalizar
(...); depois que todas elas foram conduzidas, a gente até achou que o Ronaldo iria se apresentar pelo fato de outras pessoas estarem envolvidas;
aí o Ridlan apareceu lá na delegacia, a gente ainda tava lavrando o flagrante, aí ele chegou e disse que tudo era dele, aí como ele quis dizer isso, ele só foi ouvido e liberado, porque nas nossas investigações não vimos que aquilo era dele, a casa não era dele, a gente sabia que ele frequentava o local, as vezes dormia lá, mas que o Ronaldo e a sua família que fazia a venda da droga
(...); parece que a Giseli, que tava no local, disse que a Maria e a Tatiane faziam a venda de droga (...).
[Dos relatos de vocês, vocês relatam que entraram na casa por conta da arma?] Sim, neste dia sim, mas a gente já tava investigando ele por tráfico e organização (...).”
(Kássia Kiss da Cruz)

“(...) eu participei desse flagrante (...); o pessoal pediu apoio no dia né (...) fui lá para apoiar eles,
a informação que tinha chegado, é que na residência dele, do Ronaldo, havia arma de fogo né, já tinha informações de que ele tinha envolvimento com outros crimes né, inclusive, salvo engano é tráfico de drogas
, aí nos deslocamos lá, pra verificar a informação; chegado lá o portão da residência estava entreaberto, de fora inclusive
já deu para ver uma plantação, num vaso de maconha, então localizamos essa maconha né, e continuamos as diligências, achamos um tambor enterrado na residência, encontramos mais maconha né, e então a gente né revistamos o interior da residência e encontramos a arma de fogo, salvo engano, na gaveta de um guarda-roupas
;
no momento da abordagem estava só a senhora Maria (...), a filha Tatiane e uma outra mulher
, que não lembro o nome (...).
[De investigações anteriores o senhor não participou?] Não, só o apoio do dia, foi só isso mesmo
. [A senhora que estava na casa é a ré a senhora Maria Mercedes?] Sim, ela, a filha dela e mais uma senhora. [Esses pés de maconha o senhor falou que eram visíveis para todos os moradores da casa?] Eram visíveis para todos os moradores da casa, inclusive nos visualizamos sem dificuldade nenhuma a gente localizou isso do lado de fora da residência (...); eu lembro bem da maconha que tava enterrada num balde.
[O senhor participou também da localização da apreensão de uma agenda?] Não foi eu que peguei essa agenda, mas eu vi os colegas comentando, prece que tinha uma agenda com anotações de tráfico, anotações de dívidas, essas coisas
, mas eu não tive acesso. [Elas deram alguma alegação ali naquele momento ou não?]
A senhora Mercedes, ela alegou que não morava na residência, que ela estava ali apenas porque a filha dela que estava grávida, e ela tava, não me lembro, mas era poucos dias segundo ela, que ela estava na residência, a esposa do Ronaldo, a filha da senhora Mercedes também falou isso, que a mãe estava a poucos dias ali, falou que aquela droga encontrada enterrada seria do esposo dela e da pessoa chamada Ridlan né, que não tinha conhecimento da arma
; e disse que aquela maconha que nós encontramos plantada, as plantas de maconha seria o Ridlan que teria levado para lá,
já a outra moça, salvo engano, era esposa ou namorada do Ridlan, ela falou que todo aquele material era do Ronaldo, eu que o Ridlan tinha assumido porque ela tinha sido conduzida
(...);
eu não conhecia a dona Maria, nem o Ridlan, a única pessoa que a gente tinha algum conhecimento era o Ronaldo, mas o restante eu não tinha conhecimento
. [A senhora a Mercedes o senhor disse que ela tava lá a pouco tempo, mas tinha pertences pessoais dela lá?] Tinha pertences pessoais, ela disse que era porque ela ia ficar lá alguns dias acompanhando a filha.
[Tinha alguma coisa que o Ronaldo integrava o Comando Vermelho?] A gente produção de conhecimento
, não sei se tinha algum inquérito em andamento sobre isso, mas que ele era integrante de facção criminosa, que ele foi responsável por disciplina no bairro,
que ele já tinha sido preso lá em Rondonópolis com arma de fogo e outra vez por tráfico de droga, esse era o conhecimento que a gente tinha de informações que a gente tinha
(...); à época eu era lotado no núcleo de inteligência; chegam conhecimento pra gente e de outras é de inquérito mesmo, isso quanto ao Ronaldo (...).
[Essa Tatiane tava gestante no dia dos fatos?] Tava gestante (...).

[Vocês foram na residência por conta do tráfico de drogas?] Não, a denúncia que chegou pra nós foi de arma de fogo, só que, como a gente sabia quem era o denunciado, a gente já sabia que poderia ter também drogas, porque a gente já sabia da pessoa do Ronaldo
(...).”
(Dejair Sales Gonçalves)

“(...) eu participei do relatório de pedido de prisão do Ronaldo pelo tráfico de drogas (...);
sobre a organização criminosa, o Ronaldo já possui processo criminal por tráfico de drogas, e, segundo informações que nós apuramos de um menor de idade, o Samuel, foi vítima dele, que levou um salve, mas ele não quis representar, mas contou pra gente
(...). [Tinha alguma informação do Ridlan fazer parte do Comando Vermelho ou era só o Ronaldo?] A respeito do Rildan eu não sei informar, só sei que ele assumiu toda a droga e arma, mesmo a arma estando no cômodo do Ronaldo.
[Vocês visualizaram que essa conduta do Ridlan tinha algum propósito?] Eu acho que foi mais pela namorada (...). [O senhor participou de alguma investigação anterior envolvendo esse tráfico do Ronaldo ou foi só o cumprimento no dia?] Foi só no dia, mas, como eu disse, ele já tinha um processo criminal por tráfico iniciado em 2017. [Mas a polícia tinha alguma informação que continuava a traficância lá na residência?] No dia, o que eu fui informado, era que a denúncia tinha uma arma de fogo, mas foi visualizado outros ilícitos
(...); eu entrei na casa depois que todo mundo entrou (...);
a arma estava no guarda-roupa do Ronaldo; tinha também um caderno de anotações, eu acho que tava também no quarto do Ronaldo, tinha bastante dinheiro também
(...).
[Essas informações que o senhor falou do Ronaldo, que faz parte do Comando, são extraoficiais, que vocês ficaram sabendo, como são?] Já havia suspeita que ele participava, que confirmou com a declaração informal do menor Samuel. [Então são apenas informações?] Isso
.”
(Rafael Tramarin)

O apelante RONALDO revelou que as drogas apreendidas em sua residência pertenciam a ele e ao acusado RIDLAN, porém, seriam destinadas exclusivamente aos seus consumos. Disse que a sua sogra, a ré MARIA, não residia no local, pois estava apenas passando alguns dias no local para cuidar da sua esposa, a adolescente Tatiane, que estava gestante. Disse que a arma de fogo era de propriedade do réu RIDLAN, contudo, sabia da sua existência, inclusive a mesma estava guardava em seu quarto. Negou o tráfico de drogas e que integrava o “Comando Vermelho”,
in verbis
:

“(...) essa droga o Ridlan tinha comprado pra nóis consumir; eu não sei onde ele comprou (...). [E os pés de maconha?] Também, ele tinha levado lá pra casa no dia. [A casa era de quem?] Era minha, morava eu, minha esposa, a Tatiana, que é filha da Maria, e o Ridlan tava indo pra lá. [E o que a Maria estava fazendo lá na sua casa?] Ela tinha ido pra lá porque a minha esposa tava passando mal, porque ela tava grávida, ela foi pra lá pra ajudar a cuidar (...). [O Ridlan tava morando lá também?] Tava. [Por que ele tava morando lá?] Porque ele tinha saído da casa da mãe dele e tinha ido pra lá, ficou lá morando uns tempos (...); o Ridlan comprou a droga e deixou lá em casa pra nóis usar, ele pagou toda, e os pés de maconha também era dele (...). [O senhor tem outro processo por tráfico?] Tenho, um, tem uns dois anos. [E a arma, era de quem?] Era dele também, era tudo dele. [O senhor sabia que ele tinha arma lá?] Sim (...). [A arma estava no quarto do senhor?] Sim. [O senhor concordou de guardar essa arma?] Foi pra esconder da minha esposa. [O senhor fazia parte do Comando Vermelho?] Não. [Sobre esses fatos que o senhor tinha dado um ‘salve’ no Samuel?] Não. [O senhor conhece ele?] Conheço, mas não é verdade. [O senhor concordava que o Ridlan levasse essas plantas de maconha pra casa do senhor?] Deixava, porque nóis dois consumia. [Quem enterrou a droga?] Eu não sei (...). [E essa droga, todo mundo via dentro da casa?] Sim. [O Ridlan tava dividindo quarto com a Maria?] Sim (...).”

O acusado RIDLAN também revelou que os entorpecentes apreendidos seriam destinados exclusivamente ao uso deles. Assegurou que, embora tivesse o costume de frequentar a residência do réu RONALDO, não morava no local, tampouco a ré MARIA. Negou comercializar drogas e ter conhecimento da arma de fogo que foi localizada no quarto do réu RONALDO. Asseverou que havia assumido a propriedade de todos os materiais apreendidos perante a autoridade policial tão somente porque a sua companheira tinha sido presa injustamente na residência do réu RONALDO,
in verbis
:

“(...) a droga a gente tinha pra consumo, eu e o Ronaldo, a casa era do Ronaldo (...), eu passava lá, eu dormia as vezes. [O senhor morava lá?] Não. [Quem comprou essa droga?] O Ronaldo. [Onde?] Não sei, eu só dei o dinheiro pra ele, R$ 250,00 reais. [E os pés de maconha?] Tinha lá no fundo do quintal, nasceu lá, do nada apareceu, aí a gente colocou no balde, eu e o Ronaldo. [E o revólver?] Eu não tenho conhecimento dele não, não era meu. [Era do Ronaldo?] Eu nem sabia dele, eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei na delegacia. [O senhor pertence ao Comando Vermelho?] Não. [Sabia se a Tatiane fazia realizava o tráfico de entorpecente?] Não, eu nunca vi ela nem usando. [O senhor foi lá na delegacia?] Fui, porque a minha esposa tava lá; eu fui trabalhar e a minha mãe me ligou pra falar que ela tinha siso presa, ela disse: ‘pegaram ela lá naquela casa que você vive enfurnado’; aí eu já liguei pro advogado, aí eu fui lá na delegacia, aí foi quando eu assumi; eu fui lá e assumi por causa dela, eu não sabia de nada, aí eu fui falando que era tudo meu. [O que era seu lá?] Meu nada, eu tinha parte da droga que nóis usava, eu tinha dado R$ 250,00 reais e a gente todo dia fumava um (...). [O senhor tem algum outro processo por tráfico?] Não, só esse, primeira vez que eu fui preso. [Quando você diz que só passava lá, você não morava lá?] Não, eu posava lá as vezes com a minha esposa, porque a minha mãe não aceitava .... [Então a droga era dos dois, tanto a que estava enterrada? ] Eu dei e dinheiro pra ele e ele comprou, ele tirou um pedaço pra gente fumar (...). [A Maria residia no imóvel?] A Tati tava grávida, aí eu fiquei sabendo que ela tinha ido pra lá, tinha uns quatro dias que ela tinha ido pra lá (...).”

A ré MARIA DAS MERCES declarou que não morava no local da apreensão e que lá ficaria apenas por um pequeno período para cuidar da sua filha, a adolescente Tatiane, que estava gestante e era esposa do réu RONALDO. Afirmou que não tinha ciência dos ilícitos que foram encontrados na residência. Negou a traficância e disse que estava sendo acusada tão somente porque fazia uso de tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“[A casa era de quem?] Do Ronaldo e da minha filha Tatiane (...) ela estava grávida (...), eu tava ficando lá com ela, com dois dias que eu tava lá com ela, a polícia invadiu lá. [De quem era a droga?] Eu não sei, quando eu me dei conta a polícia apareceu com a droga, a gente ficou na área, eu, a Tatiane e a Giseli (...), e a Gi ia me dar uma carona pra ir lá na monitoração pra tirar a minha tornozeleira (...); aí o Ridlan chegou lá na delegacia e assumiu tudo, e mesmo ele assumindo tudo, soltaram ele e me deixaram, acho que foi só por causa da tornozeleira (...); eu tava morando lá na rua Alegre, número 74, aqui em Primavera, eu tava mais de um mês na casa da minha nora; aí depois fui pra casa da minha filha (...); eu tinha chegado na casa da minha filha tinha dois dias, antes eu tava na casa do meu outro filho (...); eu não vi onde foi encontrada a droga, nem a arma (...); a gente tava terminado de limpar a casa, aí ele abriram o portão com tudo e entraram, o portão tava fechado, aí a gente permaneceu ali (...).”

O adolescente Samuel Alexandre Ferreira narrou que:

“[
No processo consta que o senhor tinha recebido um salve do Ronaldo
, por você não ter pago R$ 150,00 reais de droga. Eu quero sabe sobre isso]
Eu não falei nada nesse dia; a polícia pegou eu na rua, aí viu as marcas na minhas costas, aí levaram eu pra delegacia; aí me perguntaram quem foi, aí eu falei que não foi ninguém; eu não dei depoimento, os policiais que fizeram a escrita, eu não falei nada
.
[Você levou um salve do Ronaldo?] Não, eu não fiz denúncia de ninguém
(...); eu era usuário de droga (...);
eu tava devendo um povo aí, mas não era esse Ronaldo aí não
; era um menino chamado Gauchinho, eu tava devendo droga (...).”

A esposa do acusado RIDLAN, Giseli Aparecida Fernandes, descreveu que:

“(...) eu estava na casa do Ronaldo; tinha vinte minutos que eu tinha chegado na casa, porque eu ia dar uma carona para dona Mercedes para ela ir na delegacia para tirar a tornozeleira (...); o Ridlan não morava naquele endereço (...), ele frequentava lá, ele era usuário, eles fumavam maconha juntos. [A Dona Mercedes morava lá?] Não, o que eu sabia é que ela morava na casa do outro filho dela, ela tava lá porque a Tatiane tava doente e ela tava cuidando da Tati, que é a filha dela; ela tinha chegado na casa no dia anterior (...); a polícia achou os pés de maconha, uma arma, dinheiro, e droga enterrada (...); o Ridlan e o Ronaldo eram usuários de maconha (...). [Eles vendiam drogas?] Que eu sabia não [...]; eu não sabia de nada que tinha lá na casa (...); eu não lembro o que falei no dia na delegacia, eu tava muito nervosa lá na hora. [A droga e a arma eram do Ronaldo?] Eu não sei, porque a casa era dele, né (...); no dia que o Ridlan foi na delegacia, que eu tava lá, ele assumiu (...); eu não sei onde ele comprova, porque eu não uso (...). [A senhora sabe se lá vendiam droga, se era uma boa de fumo?] Nunca vi nada. [A senhora já ouviu algo no sentido?] Nunca ouvi falar também (...).”

A esposa do réu RONALDO, Tatiane Carla Pereira, declarou que:

“(...) eu tava gestante na época (...) a minha mãe foi morar com o meu irmão, depois voltou a morar comigo de novo (...). [O Ridlan morava lá também?] Ele passou a morar lá, tinha um mês mais ou menos (...); essa arma eu não sei (...), não sei quem era o dono da arma e da droga, só vi depois que eles acharam, tinha uma droga dentro do pote, em cima da pia, na área de fora, aquele pote eu já tinha visto. [Qual era a finalidade daquele pote?] Era uso, do meu marido e do Ridlan (...). [Praticavam o tráfico ali?] Não. [O Ronaldo fazia parte do Comando Vermelho?] Até onde eu não sei (...); eu não sabia dos pés de maconha (...), eu nem sei o que eu falei lá na delegacia (...). [De quem era o dinheiro que foi apreendido?] Do meu marido, só dele, era do serviço, ele não tinha carteira assinada (...); a minha mãe foi pra casa do meu irmão, cuidar da minha cunhada; tinha uns três dias que ela tinha voltado pra minha casa (...); a gente tava terminando de limpar a casa, aí eles puxaram o portão com tudo e entraram pra dentro, o portão estava fechado (...).”

As testemunhas Victor Augusto Bezerra e Luis Felipe Oliveira, que moravam perto da residência do réu RONALDO, disseram que nunca observaram movimentação atípica no referido imóvel, tampouco tinham conhecimento que no local funcionava uma boca de fumo.

A testemunha Vanderlei Antônio Moreira afirmou que o apelante RONALDO já teria lhe prestado diárias como pintor, por 6 (seis) meses, numa jornada de 8 (oito) horas por dia,
mas não possuía registros dessas prestações de serviços
. Disse que não se recordava do período em que o réu trabalhou com ele, mas acreditava ser entre o segundo semestre de 2018 até fevereiro ou março de 2019.

Do recurso de RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA

No tocante ao tráfico de drogas,
em que pese o apelante tenha negado a traficância, afirmando que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo [e do corréu], as provas amealhadas na instrução criminal comprovam a responsabilidade criminal imputada a ele.

Saliento que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 3).

A quantidade de entorpecente apreendido na residência do réu RONALDO
[371 gramas de maconha na forma de tablete, enrolado em um plástico-filme; 300 mg da mesma substância em pequenas frações; 4 plantas]
e o local onde parte da droga foi encontrada
[enterrada no quintal],
somados à apreensão de 3 (três) rolos de plástico-filme
[o mesmo do tablete],
de uma caderneta com inúmeras anotações sugestivas à contabilidade da traficância

e de quantia significativa de dinheiro em espécie
[em notas de 2, 20, 50 e 100],
são suficientes para demonstrar que as drogas seriam destinadas à comercialização, e não ao consumo, como alegado pelo réu
.

Registre-se que o agente policial Rafael Tramarin apontou que a caderneta foi localizada no quarto do réu RONALDO.

Soma-se a isso as declarações seguras e coerentes dos policiais civis, os quais asseguraram que, embora no dia dos fatos tenham ido ao local em razão de uma denúncia de posse de arma de fogo, o apelante RONALDO já era conhecido “no meio policial” pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive alvo de investigações anteriores.

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais, o apelante, de fato, registra outra ação penal anterior pelo delito de tráfico de drogas [apreensão também de maconha; processo nº 0008485-02.2017.8.11.0037], além de possuir uma condenação definitiva anterior por porte ilegal de arma de fogo.

Anoto que, a
lém de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante RONALDO.

Ao contrário do alegado pela Defesa, no sentido de que no caderno apreendido havia apenas
“anotações do cotidiano familiar”
, existem nele anotações que representam indicativos concretos de contabilidade e comercialização de drogas, porquanto contêm
nomes de pessoas, acompanhados de quantidades em gramas e valores
.

O fato de o acusado RIDLAN ter assumido parte da maconha apreendida não descaracteriza o tráfico de droga em relação ao réu RONALDO, sobretudo porque as narrativas dos agentes policiais apontam que o primeiro não residia no local, tampouco era o alvo das investigações.

As declarações das testemunhas arroladas pela Defesa [Victor Augusto Bezerra, Luis Felipe Oliveira e Vanderlei Antônio Moreira] não trouxeram informações hábeis a demonstrar a inocência do apelante RONALDO.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

No que concerne à organização criminosa, a condenação do apelante RONALDO decorreu de indicativos – extraídos de informações informais recebidas pelos agentes policiais – de que ele seria “disciplina” do Comando Vermelho.

Entretanto, os investigadores de polícia não esclareceram se o apelante RONALDO mantinha um vínculo duradouro ou eventual, tampouco se havia divisão de tarefas, hierarquia ou repartição de lucros com “demais” integrantes da facção Comando Vermelho – que sequer foram identificados.

Os fatos relativos ao envolvimento do agente no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada pontualmente a partir das apreensões das drogas na residência do réu RONALDO.

Friso que não há qualquer indicação acerca de procedimento investigatório instaurado para identificação dos “demais integrantes”.

Da mesma forma, a quantidade de maconha apreendida na residência do réu RONALDO, em si, não indica traficância em larga escala comandada por facção criminosa, com participação de diversos agentes organizados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente.

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf - acessado em
21.7.2021
)

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de “informações informais” recebidas pelos agentes policiais.

Em situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas.”
(HC nº 430.593/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018)

Destarte, impõe-se a absolvição do apelante RONALDO do crime de organização criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Noutro giro, descabe aventar o cometimento do delito de corrupção de menor pelo réu RONALDO, sobretudo porque, no crime de tráfico, a conduta seria compreendida, no máximo, como causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

O conjunto probatório não demonstra que o apelante RONALDO utilizava a sua esposa, a menor
Tatiane Carla Pereira
, na prática do tráfico de drogas, não restando comprovado o envolvimento de adolescente.

Desse modo, o apelante também deve ser absolvido do crime de corrupção de menor.

No tocante ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a prova oral produzida evidencia que a arma de fogo foi localizada dentro do guarda-roupa do apelante RONALDO.

O réu RONALDO, embora tenha afirmado que o revólver pertencia ao réu RIDLAN, confirmou ter conhecimento da existência do referido artefato, apreendido dentro da sua residência.

É trivial que o tipo penal em comento trata-se
“de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfaz com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente”
(STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/05/2020).

Com efeito, a condenação do réu RONALDO pelo crime inserto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser conservada.

Diante desse contexto, resta o apelante condenado pelo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, conforme estabelecido pelo juiz da causa.

Noutra quadra, considerando que o magistrado singular não identificou circunstância judicial desfavorável, tampouco agravante da reincidência, estabeleço o regime prisional semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Por fim, o juiz da causa não condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais,
“por ele ser pobre na forma da lei”
, razão pela qual não há interesse recursal, neste ponto.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

Em sentido contrário ao entendimento do órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória em relação ao acusado RIDLAN, porquanto não há provas de que ele praticava o tráfico de drogas, tampouco que tenha corrompido a adolescente Tatiane.

Conforme os depoimentos dos próprios agentes policiais, o acusado RIDLAN não era o alvo das investigações, tampouco morava na residência onde foram encontrados os materiais ilícitos.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Quanto ao acusado Ridlan de Oliveira Camargo verifico que após a instrução processual, não deve subsistir a conduta de tráfico de drogas atribuído ao mesmo, pois entendo que não está devidamente comprovado que aquele comercializava entorpecente na residência de Ronaldo, conforme descrito na denúncia.

Afirmo isso com base no depoimento da policial Kássia Kiss que, em juízo, relatou que no dia dos fatos com a condução de Maria das Mercês juntamente com Gisele Aparecida, a época namorada de Ridlan, o citado acusado se apresentou na delegacia de polícia e assumiu que tudo o que fora

apreendido pela polícia era dele. Por isso foi ouvido e posteriormente liberado porque pelas investigações viram que aquilo não era dele porque a residência não era dele. (...).

Além disso, não foi localizado entorpecente nos pertencentes do acusado e, conforme insistentemente noticiado, a residência investigada era do denunciado Ronaldo sendo o proprietário do imóvel o foco das investigações.

Com efeito, considero que as provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para condenar Ridlan de Oliveira Camargo (...), vez que a sua participação nos fatos trazidos na denúncia não foi devidamente esclarecida na instrução, sendo que no caso de dúvida há de ser aplicado em seu proveito o princípio in dubio pro reo.”

Logo, mantenho a absolvição do acusado RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO.

Do apelo de MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA

Das provas não se extrai, com absoluta certeza, que a apelante MARIA estivesse envolvida no tráfico de drogas e na “corrupção de menor” [da sua filha Tatiane] descritos na denúncia, de modo que, em sentido contrário ao entendimento do Juízo singular, não identifico a existência de elementos suficientes para manter a condenação dela.

A conclusão de que a apelante MARIA estava envolvida nos delitos decorreu tão somente porque ela estava na residência do seu genro, o réu RONALDO, no momento da diligência policial e fazia uso de tornolezeira eletrônica, sendo estes elementos indiciários insuficientes para embasar o decreto condenatório.

Nesse contexto, inexistindo provas satisfatórias aptas a comprovar a responsabilidade penal atribuída à ré na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“A condenação no ilícito tipificado no art. 244-V do ECA é inviável quando o conjunto probatório mostra-se anêmico quanto a participação da adolescente no crime” (TJMT, Ap n. 0004444-76.2019.8.11.0051).”
(N.U 0007032-77.2017.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/05/2021)

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA para absolvê-lo dos delitos de corrupção de menor e associação criminosa armada, readequando a sua pena dos crimes remanescentes [tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo] para
5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime prisional semiaberto;

2)
DESPROVEJO
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO;

3)
PROVEJO
o recurso de
MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA para absolvê-la das imputações de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor dos réus,
se por outro motivo não estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021